Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705245-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JODUEI SCHARNOVSKI, GUSTAVO BUENO CAMPOS, J SCHARNOVSKI - ME, MKD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator